Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO. MODIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS. RECOMPOSIÇÃO DO BENEFÍCIO. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
1. A Autora, no momento da migração, aderiu às regras do novo plano de previdência e renunciou ao antigo.
2. Conforme o arcabouço normativo a respeito do tema, o fundo para a revisao do beneficio saldado será formado pelo resultado financeiro equivalente a 50% do que exceder a meta atuarial. E mais, a revisão do benefício concedido anteriormente à migração do plano pressupõe o atendimento de específicas exigências, o que não foi demonstrado no presente caso.
3. “A Portaria no 2.610 somente autorizou a alteração no regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN, não havendo nenhuma assunção de obrigação quanto à recuperação de perdas inflacionárias referentes a qualquer período. Segundo as novas regras a que estão vinculados os apelantes, a revisão do benefício, para o fim de reposição de perdas inflacionárias no período reclamado se fará conforme a disposição contida no §2o do art. 115 do Regulamento do REG/REPLAN, de acordo com o aporte de recursos para o Fundo para Revisão do Benefício Saldado, o que, por sua vez, depende do resultado financeiro que exceder a meta atuarial. Não demonstrada a invalidade da regra do parágrafo 2o do art. 115 do plano de benefícios dos apelantes, supõe-se que está de acordo com os ditames legais e formais para a sua edição, razão pela qual deve a referida regra permanecer gerando os efeitos que lhe são próprios, com aplicação a todos os participantes, conforme impõe o art. 17 Lei Complementar no 109/2001” (Acórdão 1057392, 20160110350156APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 6/11/2017. Pág.: 127-140).
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.